Tribunal: STF
Processo: HC 208493
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Igor Rogério Alves, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 688.657/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 2º, II e VII e 2º-A, I, do Código Penal. 



    Sustenta o impetrante que o regime inicial fechado fixado pelas instâncias anteriores careceria de fundamentação idônea, referindo-se ao enunciado da Súmula nº 719/STF. 



    Na visão da defesa, 



    “merece reforma a decisão aqui atacada, pois, em ambos os casos (sentença e acórdão) a fundamentação para manter o regime fechado foi genérica, pautada na gravidade abstrata do delito, bem como em elementos que constam do próprio tipo penal.” 



    Requer a concessão da ordem para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE FACA. INVASÃO DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS. FUNDAMENTO CONCRETO E IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A despeito do quantum de pena definitivamente imposta ao réu e de sua primariedade, os dados fáticos da conduta delitiva, que demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Em verdade, busca-se o afastamento do regime fechado imposto ao paciente, ante a prática do crime descrito no art. 157, §§ 2º, II e VII e 2º-A, I, do Código Penal.



    O Superior Tribunal de Justiça assim consignou no tocante à fixação do regime mais gravoso:



    “Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, pois nela foi afastada a parte do acórdão que fazia menção à gravidade abstrata do delito, uma vez que indevida. No entanto, foi assinalado que os elementos concretos indicados pelo Tribunal de origem são aptos a suportar o regime inicial mais gravoso. São eles: o uso de dois tipos de armas – uma faca e uma arma de fogo –, a violência excessiva e a invasão da residência das vítimas.



    Consoante jurisprudência desta Corte, relacionada no decisum recorrido, conquanto a violência e a grave ameaça sejam elementares do tipo penal do roubo, nas hipóteses em que a conduta do agente extrapolar o normal da espécie – com o emprego de violência excessiva e o uso de mais de uma arma –, tais elementos podem justificar a aplicação do regime fechado, ainda que a pena final haja sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos e superior a 4 anos, como é o caso dos autos.”



    A condenação definitiva pelo delito de roubo majorado foi estabelecida em 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, levando-se em conta a gravidade concreta da conduta.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO SEM AMPARO NO ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ( A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados. Inexistência de ilegalidade. 



    2. A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal. 



    3. O pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar deve ser dirigido, por primeiro, ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove a impossibilidade de continuação de tratamento médico no estabelecimento prisional. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou os demais pedidos relacionados à dosimetria da pena. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito deles implicaria dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/19 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.



    2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado em razão de o paciente “além de [ser] reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte [Superior Tribunal de Justiça] e a fixação do regime inicial semiaberto, possui[r] maus antecedentes, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que afasta o referido enunciado sumular [enunciado n. 269 da Súmula do STJ]”.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo regimental DESPROVIDO.” (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20 – grifos nossos).



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente